Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706695-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON MACEDO DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por EDSON MACEDO DE JESUS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF (ID n.o 43380024 - Pág. 1), que julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu como incurso no crime de tráfico de drogas disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. A Procuradoria de Justiça informou no documento de ID n.o 43888357 - Pág. 1, que as declarações das testemunhas José Rafael A. S. e Hilário M. S., bem como o interrogatório do réu, gravados por meio audiovisual, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de março de 2022, não estão disponíveis para acesso da Procuradoria. Por esta razão, oficia para seja juntada a mídia da gravação da audiência em questão ou, se for o caso, retirado o seu sigilo, concedendo-se, após, nova vista dos autos para manifestação. Liberem-se o acesso aos documentos de IDs no 43380008, 43380009 e 43380010 para a Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao órgão do Ministério Público que oficia no segundo grau de jurisdição para emissão de parecer. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador